Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARESTO MANTIDO.
1. Os embargos não estão a merecer guarida, uma vez que a decisão não padece de nenhum vício.
2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Os alimentos retroativos devem ser pleiteados perante a instância de origem, de modo que não caracterizado qualquer vício a ser aclarado pelos declaratórios.
4. Embargos declaratórios desprovidos.